Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710613-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS GALDIANO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS HENRIQUE ATAVILA TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS GALDIANO TEIXEIRA contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 119026113 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da comarca de Goiânia/GO, município de domicílio do agravante, ao fundamento de não reputar presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento do feito, por força das disposições contidas no artigo 98, § 1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e nas Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, bem como ofensa à Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para reconhecer a competência do Juízo de origem quanto ao feito. Da análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, constata-se que, a despeito de haver apresentado a guia relativa ao preparo recursal (ID 34181356), o agravante não juntou aos autos o comprovante do respectivo pagamento. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2022 às 15:28:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora